Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS EM RAZÃO DE EXTRATO NÃO OFICIAL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO AUTOR EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 193,45 (cento e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), e afastar o pedido de indenização por danos morais em razão do modelo de extrato anexado aos autos.
2. Escopo recursal acerca da validade do extrato de negativação apresentado, oriundo da crednet light, sem a data de inclusão, contudo, consta a data do débito e a de expedição do extrato que atesta a negativação.
5. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.
7. Não é permitida a alteração dos referidos elementos identificadores da ação para arguir a inexistência da relação contratual.
8. A faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.
9. “Precedente” desta Turma: N.U no 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.
10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa (print’s de telas sistêmicas e tela informando 24 pagamentos), como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Manutenção da sentença de parcial procedência, por fundamento diverso, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
12. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE VINHAL CALDAS - CPF: 052.144.451-99 (REPRESENTANTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020